Tribunal: TJSP
Processo: 0007799-96.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS MÓVEIS – Ação de reparação de danos materiais – Cerceamento de defesa não caracterizado – Ausência de correlação entre os bens transportados e os documentos fiscais – Negligências do Terminal Portuário e da Transportadora pelas despesas de aplicações de multas fiscais e de estadias de caminhões em pátios de Postos de Fiscalização – Presença dos requisitos

Ementa:
TRANSPORTE TERRESTRE DE BENS MÓVEIS – Ação de reparação de danos materiais – Cerceamento de defesa não caracterizado – Ausência de correlação entre os bens transportados e os documentos fiscais – Negligências do Terminal Portuário e da Transportadora pelas despesas de aplicações de multas fiscais e de estadias de caminhões em pátios de Postos de Fiscalização – Presença dos requisitos ensejadores das responsabilidades civis: atos ilícitos, culpas, nexos de causalidade e danos – Recurso não provido.